Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-31.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000574-31.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEORGE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SANIMARY CUZZUOL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES RECURSAIS. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO. GRUPO ESPECIALIZADO QUE NÃO ATUA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM DESPROPORCIONALIDADE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E EFETIVO TRABALHO REALIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, arbitrados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri deve ser rejeitada, pois se observa que os acusados não chegaram a ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que foi proferida decisão de impronúncia, fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria ou participação na prática de homicídio qualificado, e a nomeação da defensora dativa ocorreu na primeira fase do procedimento, durante a instrução processual, etapa em que o referido grupo da Defensoria Pública não tem atuação, que se limita à defesa dos acusados perante o Conselho de Sentença, de modo que se mostra sem reparo a nomeação de advogado dativo para patrocínio da causa.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários, é assente na jurisprudência que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível. Nesta senda, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez o Estado da Bahia participou ativamente do processo em análise mediante atuação do Ministério Público, enquanto autor da ação, uma vez que tal instituição, encarregada de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, integra a estrutura do Estado. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, importa consignar que a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta, porque tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis
e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

5. Do mesmo modo, não é possível prever qualquer prejuízo causado ao ente estatal pela falta de requerimento à OAB/BA para indicação de um advogado para patrocinar o acusado, porquanto, consoante dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº. 8.906/94, o advogado que porventura fosse indicado pela citada autarquia, teria direito ao recebimento de honorários pelo serviço prestado e pagos pelo Estado.

6. Quanto ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, este merece provimento. A atuação da referida causídica na ação penal de origem circunscreveu-se à apresentação de duas peças de resposta à acusação, ao acompanhamento em três audiências de instrução, em que somente em duas ocorreu a produção de prova oral, e à apresentação das alegações finais do réu George dos Santos, perfazendo, ao todo, 6 (seis) atos processuais, de baixa complexidade, na fase pré-júri. Uma vez que os acusados foram impronunciados, não sendo submetidos ao julgamento em Plenário, ao passo em que não se verifica nos autos nenhuma peculiaridade que demandasse atuação diferenciada ou impusesse obstáculos e dificuldades ao desempenho do múnus processual, o montante total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação.

7. Assim, considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduzo para R$ 6.000,00 (seis mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pela defensora dativa nomeada.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000574-31.2022.8.05.0023, em que figuram, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, a defensora dativa SANIMARY CUZZUOL MORAES (OAB/BA 66667).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.